Tribunal: STF
Processo: ARE 1309864
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra o acórdão da Terceira Turma do Rio Grande do Sul do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que assim decidiu: (eDOC 29, p. 3)



    “No caso dos autos, embora o recorrente afirme que o pedido não é de revisão da aposentadoria por tempo de contribuição, mas de concessão de novo benefício, e que não haveria decadência para o pedido de concessão, não procedem suas razões. 



    Isso porque o autor já é titular da aposentadoria por tempo de contribuição NB 106.534.803-1, com DIB em 05/03/1997, de modo que a concessão em data pretérita (retroação da DIB) constitui revisão do ato de concessão. Por esse motivo, é aplicável o prazo decadencial, em consonância com o art. 103 da Lei nº 8.213/91.



      Portanto, tendo em vista que a DER/DIB remonta a 05/03/1997 e que ajuizamento da presente demanda se deu em 03/04/2020, tem-se que a pretensão da parte autora foi fulminada pela decadência. 



    Acrescento que não foram apresentados pela parte interessada quaisquer elementos que revelem eventual suspensão do curso do prazo decadencial.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI; e 6º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “ao reconhecer a decadência do direito à concessão do melhor benefício, o acórdão recorrido violou a garantia fundamental do direito adquirido, insculpida no art. 5º, XXXVI, da CF, uma vez que, nos termos do voto vencedor proferido pela Min. Ellen Gracie no julgamento do RE 630501 ‘Admitir que circunstâncias posteriores possam implicar renda mensal inferior àquela garantida no momento do cumprimento dos requisitos mínimos é permitir que o direito adquirido não possa ser exercido tal como adquirido’. Portanto, uma vez incorporado ao patrimônio jurídico do segurado o direito à aposentadoria, não podem as circunstâncias posteriores implicarem renda mensal inferior àquela que teria obtida acaso houvesse postulado o benefício mais vantajoso no momento em que preenchidos os requisitos para tal. (eDOC 32, p. 3)



      O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ante a necessidade de análise de normas infraconstitucional, bem como por entender que, caso existisse, a violação à Constituição seria indireta. (eDOC 34)



    Em 20.2.2021, o Ministro Luiz Fux, presidente desta Corte, à luz da art. 1.003, § 5º, do CPC/15, negou seguimento negou seguimento ao agravo interposto contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário por intempestividade. (eDOC 39)



    A parte recorrente interpôs agravo interno requerendo a reforma da decisão para dar seguimento ao agravo em recurso extraordinário por ser o recurso tempestivo. (eDOC 41)



    Em 7.4.2021, o Ministro Fux reconsiderou a decisão e julgou prejudicado o agravo interno. (eDOC 45)



    É o relatório. Decido.



    De plano, observo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 626.489, Rel. Min. Roberto Barroso, entendeu pela existência de repercussão geral da matéria versada nestes autos (Tema 313) e, ao julgar o mérito, consolidou entendimento assim sintetizado: 



    “RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário. 2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. 3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição. 4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido.” 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.040 do CPC, combinado com o art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente